Tribunal: TCU
Processo: 047.441/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que condenou o responsável e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na prestação de contas de recursos do PNATE, referentes ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12076/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 12076/2023-TCU-Primeira Câmara , substituindo a expressão "o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional" por "o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação"; 9.3. informar esta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República em Pernambuco.